Tribunal: STF
Processo: ARE 724464
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Contrato bancário. Indenização em virtude de descontos a título de “recuperação de crédito em atraso”. 3. Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação infraconstitucional e exame do conjunto fático-probatório. Incidência das súmulas 636 e 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.